Tribunal: STF
Processo: AI 153857
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Discussão
em torno de vantagens trabalhistas. 3. Hipótese de matéria
infraconstitucional. 4. Decisões adotadas com base em fatos e
provas. 5. Não cabe reapreciar o conjunto probatório na instância
rara. Aplicação da Súmula 279. 6. Recurso extraordinário não
admitido. Agravo regimental desprovido.